Tribunal: TRF3
Processo: 5007769-58.2022.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
489/533)

5007769-58.2022.4.03.6183

DJEN Data: 22/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 22/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007769-58.2022.4.03.6183

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: JOSE PEREIRA LINS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LILIAN GOUVEIA GARCEZ MACEDO - SP255436-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que manteve o reconhecimento do seu direito à aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência, fixando o termo inicial do benefício na data da citação (3.3.2023), sob o fundamento de que os requisitos legais foram preenchidos apenas em 4.5.2022, após o encerramento do processo administrativo (2019) e antes do ajuizamento da ação (7.6.2022).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial do benefício previdenciário deve ser fixado na data da implementação dos requisitos ou na data da citação, quando o preenchimento ocorre após o encerramento do processo administrativo e antes do ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese firmada no Tema 995-STJ admite a reafirmação da DER para o momento de implementação dos requisitos quando ocorrida entre o ajuizamento da ação e a prestação jurisdicional, não abrangendo a hipótese de implementação anterior ao ajuizamento.

4. O preenchimento dos requisitos após o encerramento do processo administrativo e antes da ação judicial autoriza a reafirmação da DER sem necessidade de novo requerimento administrativo, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

5. Nessas hipóteses, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação válida, momento em que a autarquia previdenciária toma ciência da nova pretensão.

6. Não se aplica o disposto nos artigos. 493 e 933 do Código de Processo Civil, pois não há fato superveniente ao processo judicial, mas situação consolidada antes de seu ajuizamento.

7. A fixação do termo inicial na data da implementação dos requisitos implicaria indevida retroação sem prévia ciência da Administração.

8. A decisão recorrida observa a jurisprudência do STJ e do Tribunal Regional Federal, não havendo fundamento para sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A reafirmação da DER para período entre o encerramento do processo administrativo e o ajuizamento da ação dispensa novo requerimento administrativo.

2. Quando os requisitos são preenchidos nesse intervalo, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação válida.

3. O Tema 995/STJ não se aplica às hipóteses em que a implementação dos requisitos ocorre antes do ajuizamento da ação.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 493 e 933.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 995; STJ, AgInt no REsp n. 2.021.054/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 26/2/2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.995.729/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 17/10/2023; TRF3, ApCiv 5073182-50.2021.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, j. 01/07/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007769-58.2022.4.03.6183

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: JOSE PEREIRA LINS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LILIAN GOUVEIA GARCEZ MACEDO - SP255436-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto por José Pereira Lins contra a decisão que negou provimento ao seu recurso de apelação, nos autos da ação previdenciária em que a parte autora sagrou-se vencedora na concessão de aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência, mas discorda do termo inicial do benefício.

A parte autora reitera os mesmos argumentos expendidos na apelação, para alteração da data de início do benefício para a data em que implementou os requisitos, em 4.5.2022, e não como constou da decisão, em 3.3.2023. Afirma que, não obstante não ter preenchido os requisitos necessários na DER (13.5.2019), é possível sua reafirmação para a data em que preenchido os requisitos, no caso, em 4.5.2022, de acordo com os artigos 493 e 933 do Código de Processo Civil. Deixa matéria prequestionada (Id 334826499).

Devidamente intimada, a parte ré deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do Relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida, que manteve o reconhecimento do tempo de atividade especial laborado pela parte autora, com consequente condenação da autarquia na implantação da aposentadoria por tempo de contribuição.

Para melhor compreensão da matéria objeto do recurso, transcrevo parte da decisão agravada relativa às questões suscitadas (Id 332490322):

"A reafirmação da DER pode ocorrer no âmbito administrativo ou judicial.

No tocante à esfera administrativa, a reafirmação da DER para um momento anterior ao ajuizamento da ação não representa novidade para o INSS, uma vez que prevista no artigo 690 da Instrução Normativa INSS n. 77/2015, nos termos seguintes:

"Se durante a análise do requerimento for verificado que na DER o segurado não satisfazia os requisitos para o reconhecimento do direito, mas que os implementou em momento posterior, deverá o servidor informar ao interessado sobre a possibilidade de reafirmação da DER, exigindo-se para sua efetivação a expressa concordância por escrito".

No mesmo sentido, a Instrução Normativa INSS n. 128/2022, que revogou a aludida IN n. 77/2015, estabelece:

"Art. 577. Por ocasião da decisão, em se tratando de requerimento de benefício, deverá o INSS:

(Omissis)

II - quando não satisfeitos os requisitos para o reconhecimento do direito na data de entrada do requerimento do benefício, verificar se esses foram implementados em momento posterior, antes da decisão do INSS, caso em que o requerimento poderá ser reafirmado para a data em que satisfizer os requisitos, exigindo-se, para tanto, a concordância formal do interessado, admitida a sua manifestação de vontade por meio eletrônico. (Redação do inciso dada pela Instrução Normativa INSS No 141 DE 06/12/2022)."

Destarte, não há óbice à denominada "reafirmação administrativa da DER", desde que anterior à data da decisão e com a prévia concordância do segurado, notadamente porque prevista em ato normativo do INSS.

Ressalta-se que, em se tratando de "reafirmação administrativa da DER", não se aplica o Tema 995 do STJ. Nesse sentido:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. APOSENTADORIA POR IDADE. BENEFÍCIO DEVIDO NOS TERMOS DO § 3o, DO ART. 48, DA LEI 8.213/91. REAFIRMAÇÃO DA DER. EFEITOS FINANCEIROS. CITAÇÃO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS. ACÓRDÃO IMPUGNADO MANTIDO. REMESSA DOS AUTOS À VICE-PRESIDÊNCIA.

1- Incidente de juízo de retratação, nos termos do Art. 1.040, II, do CPC.

2- O julgado impugnado não se encontra em dissonância com o entendimento firmado pelo C. STJ, pois o julgamento do Tema 995 aplica-se somente aos casos em que se discute a reafirmação da DER (entre o ajuizamento da ação e o preenchimento dos requisitos do benefício), diversamente da presente demanda, que cuida da concessão da aposentadoria antes do ajuizamento da ação.

3- Acórdão impugnado mantido. Remessa dos autos à Vice-Presidência."

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003198-13.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 26/06/2024, DJEN DATA: 27/06/2024)

E, ainda: "Por consequência do acolhimento do recurso da parte autora, tendo em vista que o presente caso, de fato, versa acerca da reafirmação administrativa da DER, ou seja, o cumprimento dos requisitos legais para a concessão da aposentaria se deu antes de finalizado o processo administrativo, não há que se falar na aplicação do Tema 995/STJ, o qual tratou da reafirmação judicial (após a propositura da ação) da DER" (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001749-10.2021.4.03.6111, Rel. Desembargador Federal Nelson de Freitas Porfírio Junior, julgado em 12/06/2024, DJEN DATA: 18/06/2024).

Quanto à esfera judicial, cabe anotar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.727.063/SP (j. 22.10.2019), em sede de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica no Tema n. 995:

"É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir".

Denota-se que a questão submetida a julgamento pelo colendo Superior Tribunal de Justiça referiu-se à possibilidade de se considerar o tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação, reafirmando-se a data de entrada do requerimento - DER para o momento de implementação dos requisitos à concessão de benefício previdenciário.

Nesse contexto, em relação à esfera judicial, também não se cogita de falta de interesse processual por eventual ausência de requerimento administrativo. Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES PARA O BENEFÍCIO NO PERÍODO ENTRE A CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DO INTERESSE DE AGIR.

(Omissis)

2. Também se garante ao segurado a possibilidade de reafirmação da DER para o intervalo entre o encerramento do processo administrativo e o ajuizamento de demanda judicial, sem que se exija dele a renovação do requerimento perante o INSS.

(Omissis)"

(AgInt no REsp n. 2.021.054/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024)

Conforme mencionado, mesmo que os requisitos sejam completados posteriormente ao procedimento administrativo, não há necessidade de novo pedido administrativo para demonstrar o interesse processual. Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES PARA O BENEFÍCIO NO PERÍODO ENTRE A CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DO INTERESSE DE AGIR.

(Omissis)

2. Também se garante ao segurado a possibilidade de reafirmação da DER para o intervalo entre o encerramento do processo administrativo e o ajuizamento de demanda judicial, sem que se exija dele a renovação do requerimento perante o INSS.

3. Nessas hipóteses, o termo inicial do benefício consistirá na data da citação válida.

4. Agravo interno não provido."

(AgInt no REsp n. 2.021.054/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024)

Assim, havendo reafirmação da DER, é imperioso destacar algumas hipóteses no tocante ao termo inicial do benefício e à incidência dos juros de mora:

a) quando o preenchimento dos requisitos do benefício deu-se antes da data da decisão final administrativa, a reafirmação da DER deve ser estabelecida na data do preenchimento dos requisitos, e a incidência dos juros de mora ocorrerá a partir da citação;

b) quando o preenchimento dos requisitos do benefício deu-se após a decisão final administrativa e antes do ajuizamento da ação, a DER reafirmada deve ser fixada na data da citação, e a incidência dos juros de mora também ocorrerá a partir da citação;

c) quando a reafirmação da DER ocorrer no curso da ação (Tema STJ n. 995), o termo inicial do benefício (DIB) e seus efeitos financeiros deverão ser fixados na data do cumprimento dos respectivos requisitos e, nesta hipótese, a eventual incidência de juros de mora do INSS somente ocorrerá a partir do 46o dia após a data da intimação eletrônica dos gestores das unidades descentralizadas (Central Especializadas de Análise de Benefícios em Demandas Judiciais - CEAB/DJ) para o cumprimento da determinação de implantação do benefício, porquanto, nos termos do § 5o do artigo 41-A da Lei n. 8.213/1991, a autarquia previdenciária possui o prazo legal de 45 (quarenta e cinco) dias para a implantação de qualquer benefício, razão pela qual, nesse prazo, não há que se falar em mora.

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar Embargos de Declaração opostos no Recurso Especial n. 1727069/SP, representativo da controvérsia que deu origem ao referido Tema 995, assim complementou:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

(Omissis)

5. Quanto à mora, é sabido que a execução contra o INSS possui dois tipos de obrigações: a primeira consiste na implantação do benefício, a segunda, no pagamento de parcelas vencidas a serem liquidadas e quitadas pela via do precatório ou do RPV. No caso de o INSS não efetivar a implantação do benefício, primeira obrigação oriunda de sua condenação, no prazo razoável de até quarenta e cinco dias, surgirão, a partir daí, parcelas vencidas oriundas de sua mora. Nessa hipótese deve haver a fixação dos juros, embutidos no requisitório de pequeno valor.

(Omissis)"

(EDcl no REsp n. 1.727.069/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 19/5/2020, DJe de 21/5/2020.)

Nesta oportunidade, importa destacar que, em relação aos efeitos financeiros, caso a reafirmação da DER tenha sido motivada exclusivamente pela análise dos documentos apresentados administrativamente, os referidos efeitos ocorrerão a partir da DIB. Diversamente, se a reafirmação da DER deu-se em razão de documento ou prova nova, apresentada ou produzida em Juízo, os efeitos financeiros deverão observar o que vier a ser decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema n. 1124.

Ainda é pertinente anotar que, por ocasião do julgamento do recurso atinente ao Tema 334, o excelso Supremo Tribunal Federal firmou a tese segundo a qual, "para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas" (STF, RE 630501 / RS, Tribunal Pleno, Relatora Ministra ELLEN GRACIE, DJe 26.8.2013).

Assim, nos casos em que o segurado implementa os requisitos necessários à concessão do benefício almejado após a decisão administrativa e antes do ajuizamento da ação, havendo recolhimentos de contribuições previdenciárias posteriores, caberá ao INSS, por ocasião do cálculo da respectiva RMI, aferir a situação mais favorável ao beneficiário.

Do caso dos autos

Na origem, a sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito da parte autor à aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência, desde a data da citação (3.3.2023), tendo em vista que a parte autora não preenchia os requisitos necessários à concessão da benesse na data do requerimento administrativo, em 13.5.2019, cuja decisão final deu-se em 1o.10.2019, tendo implementado o direito após o encerramento do processo administrativo e antes do ajuizamento da ação em 4.5.2022.

A controvérsia apresentada pela parte autora refere-se na possibilidade do direito ao benefício concedido desde a data em que implementou os requisitos, em 4.5.2022 e não da data da citação, conforme consignado na sentença.

Passo ao exame da questão controvertida, com base nos argumentos trazidos pela apelante, com fundamento nos artigos 493 e 933 do Código de Processo Civil. Vejamos o inteiro teor de cada um dos referidos artigos:

"Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão."

Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias."

De acordo com a fundamentação acima explanada, na tese fixada no Tema 995, é possível a reafirmação da DER para o momento em que implementado os requisitos, quando este se deu entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional.

Denota-se que a questão submetida a julgamento pelo colendo Superior Tribunal de Justiça referiu-se à possibilidade de se considerar o tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação, reafirmando-se a data de entrada do requerimento - DER para o momento de implementação dos requisitos à concessão de benefício previdenciário.

No caso, não se trata de aplicação do artigo 493 ou do artigo 933 do Código de Processo Civil, isto porque o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício se seu em momento posterior ao encerramento do processo administrativo e anteriormente ao ajuizamento da ação.

Nesse sentido, também se firmou entendimento na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a garantia ao segurado da possibilidade de alteração da DER para o intervalo entre o encerramento do processo administrativo eo ajuizamento de demanda judicial, sem que se exija dele a renovação do requerimento perante o INSS. "(AgInt no REsp n. 2.021.054/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024)".

Nessas hipóteses, o termo inicial do benefício consistirá na data da citação válida, exatamente o caso dos autos, quando a parte autora preenche os requisitos posteriormente à DER originária (13.5.209), mas antes do ajuizamento da ação (7.6.2022).

Não é possível a data de início do benefício como pretende a parte autora para o momento em que implementado os requisitos, em 4.5.2022, porquanto a autarquia previdenciária somente tomou ciência da pretensão autoral no momento de sua citação, em 3.3.2023.

Portanto, a sentença solveu a controvérsia de forma adequada, atenta à prova dos autos, e à jurisprudência consolidada, merecendo confirmação.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação da parte autora, na forma da fundamentação."

No presente caso, em análise aos fundamentos apresentados pelo agravante (parte autora), inexistem razões para alterar o entendimento inicial quanto ao termo inicial do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência.

Faz-se necessário reiterar que, no caso concreto, a decisão monocrática manteve a procedência do pedido, com o reconhecimento do direito da parte autora à aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência, desde a data da citação (3.3.2023), tendo em vista que a parte autora não preenchia os requisitos necessários à concessão da benesse na data do requerimento administrativo, em 13.5.2019, cuja decisão final deu-se em outubro de 2019 (Id 29010787), tendo implementado o direito em 4.5.2022,após o encerramento do processo administrativo e antes do ajuizamento da ação.

Na tese fixada no Tema 995, é possível a reafirmação da DER para o momento em que implementado os requisitos, quando este se deu entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional.

Denota-se que a questão submetida a julgamento pelo colendo Superior Tribunal de Justiça referiu-se à possibilidade de se considerar o tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação, reafirmando-se a data de entrada do requerimento - DER para o momento de implementação dos requisitos à concessão de benefício previdenciário.

No caso, não se trata de aplicação do artigo 493 ou do artigo 933 do Código de Processo Civil, isto porque o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício se deu em momento posterior ao encerramento do processo administrativo e anteriormente ao ajuizamento da ação.

Nesse sentido, também se firmou entendimento na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a garantia ao segurado da possibilidade de alteração da DER para o intervalo entre o encerramento do processo administrativo eo ajuizamento de demanda judicial, sem que se exija dele a renovação do requerimento perante o INSS. "(AgInt no REsp n. 2.021.054/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024)".

Nessas hipóteses, o termo inicial do benefício consistirá na data da citação válida, exatamente o caso dos autos, quando a parte autora preenche os requisitos posteriormente à DER originária (13.5.2019), mas antes do ajuizamento da ação (7.6.2022).

Não é possível a data de início do benefício como pretende a parte autora para o momento em que implementado os requisitos, em 4.5.2022, porquanto a autarquia previdenciária somente tomou ciência da pretensão autoral no momento de sua citação, em 3.3.2023.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSENTES OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS POSTERIORMENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO E ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TEMA 995/STJ. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DA CITAÇÃO VÁLIDA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA MANTIDA. INDEVIDO O PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. 1. No tocante à concessão do benefício da aposentadoria especial, a decisão embargada apreciou de forma clara e completa o mérito da causa, não apresentando qualquer obscuridade, contradição ou omissão a ser suprida. 2. Quanto ao momento possível para reafirmação da DER, há que se distinguir as duas hipóteses: o que ocorre entre a data do requerimento administrativo e o ajuizamento da ação, e aquele entre a data do ajuizamento da ação e a data da prestação jurisdicional (sentença ou acórdão). Neste aspecto, melhor analisando a questão, verifica-se que o tempo de contribuição especial exigido para concessão do benefício previdenciário da aposentadoria especial (25 anos), foi atingido em momento posterior ao encerramento do requerimento administrativo e anterior ao ajuizamento da ação. Sendo assim, o marco originário para a concessão do benefício não deverá ser a data do preenchimento dos seus requisitos, mas sim o da citação válida, quando o INSS passou a ter conhecimento acerca da nova pretensão da parte autora. Precedentes do E. STJ. 3. Quanto ao interesse de agir da parte autora, o pressuposto processual encontra-se configurado nos autos, na medida em que o INSS deixou de reconhecer os períodos laborados em condições especiais, vindicados pela parte autora na esfera administrativa, a demandar a produção de prova pericial, no bojo da ação judicial, também contestada pela autarquia previdenciária. O entendimento adotado não conflita com o posicionamento recente do E. STJ, ao decidir que "(...) se garante ao segurado a possibilidade de reafirmação da DER para o intervalo entre o encerramento do processo administrativo e o ajuizamento de demanda judicial, sem que se exija dele a renovação do requerimento perante o INSS. Nestas hipóteses, fica afastada a tese estabelecida no Tema 350/STF, pois o interesse de agir do autor caracteriza-se pela busca jurisdicional de direito já rechaçado pela administração (...)". (AgInt no REsp n. 1.995.729/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023). No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.999.949/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 10/11/2022; AgInt nos EDcl no REsp n. 2.004.888/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 31/8/2023; 4. A incidência dos juros de mora, após o decurso do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias computados da determinação judicial para implantação do benefício previdenciário, somente se aplica nos casos em que o termo inicial do benefício for fixado posteriormente à data da citação, em virtude da superveniência da implementação dos requisitos legais exigidos para concessão do benefício previdenciário, o que difere da realidade dos autos, em que o termo inicial do benefício foi fixado a partir da data da citação válida. Precedente jurisprudencial. 5. Em relação à condenação do INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, não há contradição no julgado, considerando que a reafirmação da DER somente se mostrou possível com o reconhecimento à parte autora de tempo de serviço exercido em condições especiais, contestado pela autarquia previdenciária, tanto na esfera administrativa, quanto no âmbito judicial, ao contrário do afirmado pelo embargante. Destarte, a condenação do INSS ao pagamento da verba honorária, advém do ônus de sucumbência inserido no princípio da causalidade, não havendo, pois, vícios de irregularidade nos fundamentos do julgado. 6. No tocante ao pagamento de parcelas pretéritas, verifico a necessidade de aclaramento do julgado, considerando que "(...) o direito é reconhecido no curso do processo, após o ajuizamento da ação, devendo ser fixado o termo inicial do benefício pela decisão que reconhecer o direito, na data em que preenchidos os requisitos para concessão do benefício, em diante, sem pagamento de valores pretéritos. (...)." (EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1727069 - SP (2018/0046520-6), Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 19.05.2020). 7. Embargos de declaração do INSS, parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para fixar como termo inicial do benefício a data da citação válida, nos termos da fundamentação supra.

(APELAÇÃO CÍVEL ..SIGLA_CLASSE: ApCiv 5073182-50.2021.4.03.9999 ..PROCESSO_ANTIGO: ..PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO:, Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, TRF3 - 10a Turma, DJEN DATA: 01/07/2024 ..FONTE_PUBLICACAO1: ..FONTE_PUBLICACAO2: ..FONTE_PUBLICACAO3:.)

Nesse contexto, impõe-se manter a decisão que manteve o termo inicial do benefício por estar de acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Regional.

Relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pela parte autora, consoante a fundamentação.

É o voto.

EMENTA

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que manteve o reconhecimento do seu direito à aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência, fixando o termo inicial do benefício na data da citação (3.3.2023), sob o fundamento de que os requisitos legais foram preenchidos apenas em 4.5.2022, após o encerramento do processo administrativo (2019) e antes do ajuizamento da ação (7.6.2022).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial do benefício previdenciário deve ser fixado na data da implementação dos requisitos ou na data da citação, quando o preenchimento ocorre após o encerramento do processo administrativo e antes do ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese firmada no Tema 995-STJ admite a reafirmação da DER para o momento de implementação dos requisitos quando ocorrida entre o ajuizamento da ação e a prestação jurisdicional, não abrangendo a hipótese de implementação anterior ao ajuizamento.

4. O preenchimento dos requisitos após o encerramento do processo administrativo e antes da ação judicial autoriza a reafirmação da DER sem necessidade de novo requerimento administrativo, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

5. Nessas hipóteses, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação válida, momento em que a autarquia previdenciária toma ciência da nova pretensão.

6. Não se aplica o disposto nos artigos. 493 e 933 do Código de Processo Civil, pois não há fato superveniente ao processo judicial, mas situação consolidada antes de seu ajuizamento.

7. A fixação do termo inicial na data da implementação dos requisitos implicaria indevida retroação sem prévia ciência da Administração.

8. A decisão recorrida observa a jurisprudência do STJ e do Tribunal Regional Federal, não havendo fundamento para sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A reafirmação da DER para período entre o encerramento do processo administrativo e o ajuizamento da ação dispensa novo requerimento administrativo.

2. Quando os requisitos são preenchidos nesse intervalo, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação válida.

3. O Tema 995/STJ não se aplica às hipóteses em que a implementação dos requisitos ocorre antes do ajuizamento da ação.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 493 e 933.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 995; STJ, AgInt no REsp n. 2.021.054/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 26/2/2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.995.729/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 17/10/2023; TRF3, ApCiv 5073182-50.2021.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, j. 01/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao Agravo Interno interposto pela parte autora., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão